Tribunal: TCU
Processo: 002.363/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Monitoramento de determinações proferidas em auditoria operacional que teve o ojbetivo de examinar instrumentos à disposição dos gestores da Lei de Informática (Lei 8.248/1991) para avaliação da política pública de incentivo ao setor de tecnologia da informação e comunicação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento em que, nesta fase processual, são examinadas as razões de justificativa acerca do descumprimento das determinações dos subitens 9.8.1, 9.8.2, 9.8.3 e 9.8.4 do Acórdão 729/2018-TCU-Plenário , reiteradas por este Tribunal TCU no item 9.4 do Acórdão 2816/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Henrique de Oliveira Miguel, Hamilton José Mendes da Silva, José Gustavo Sampaio Gontijo e Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim para o descumprimento do subitem 9.8.1 do Acórdão 729/2018-TCU-Plenário ; 9.2. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Henrique de Oliveira Miguel, Hamilton José Mendes da Silva, José Gustavo Sampaio Gontijo, e Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim para o descumprimento reiterado dos subitens 9.8.2, 9.8.3 e 9.8.4 do Acórdão 729/2018-TCU-Plenário ; 9.3. dispensar, em caráter excepcional, a aplicação de sanções aos responsáveis nomeados no subitem precedente; 9.4. reiterar as determinações exaradas pelo subitem 9.8 do Acórdão 729/2018-TCU-Plenário , à exceção do contido no subitem 9.8.1, as quais foram reiteradas pelo subitem 9.4 do Acórdão 2816/2020-TCU-Plenário , observando-se os exatos termos deste último comando, e fixando o prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência da presente deliberação para o seu atendimento; 9.5. alertar os responsáveis no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) pela execução da política pública de fomento com base na Lei de Informática (Lei 8.248/1991) que, ante ao afastamento das exculpantes apresentadas com base no Parecer 344/2022/ACF/CONJUR-MCTI/CGU/AGU e na Nota Técnica 2617/2022/SEI-MCTI, não serão aceitas novas justificativas de teor semelhante às já enfrentadas por este Tribunal, sujeitando-se os responsáveis, em caso de novo descumprimento das determinações ora reiteradas, à aplicação das sanções capituladas na Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).